Tribunal: TJBA
Processo: 8004107-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004107-64.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS Advogado(s): LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA, TULIO CESAR COSTA PIERONI, MARCUS VINICIUS COUTO DE OLIVEIRA APELADO: FABRICIO FERRAZ DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual (art. 330, III c/c art. 485, VI, do CPC). A autora sustenta ser legítima proprietária de veículo transferido fraudulentamente para terceiro, sem sua autorização, mediante uso de documentos falsos, e busca anular o ato administrativo de registro de transferência realizado pelo órgão de trânsito estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual da autora para propor ação anulatória de registro veicular diretamente contra o DETRAN/BA e o atual proprietário registral, sem necessidade de prévia ação de nulidade do negócio jurídico de compra e venda. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual se configura pela utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pleiteada, voltada à anulação de ato administrativo de transferência de propriedade veicular supostamente fraudulento, com repercussão imediata na esfera jurídica da autora, que afirma permanecer com o CRV em branco e sem ter autorizado a transferência. A pretensão não exige, como condição prévia, a anulação do negócio jurídico de compra e venda, pois a autora nega qualquer relação contratual com o atual proprietário registral, direcionando a controvérsia exclusivamente à validade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/BA. Em consulta ao PJE verifica-se que o próprio réu Fabrício Ferraz dos Santos ajuizou ação alegando uso indevido de seu nome para o registro do veículo, reforçando a suspeita de fraude na transferência. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004107-64.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS e como apelados FABRICIO FERRAZ DOS SANTOS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR